Tribunal: TJMT
Processo: 1004808-84.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. ADICIONAL NOTURNO. VERBA QUE SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2.o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90).
2. A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC no. 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163).
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004808-84.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIA ANDREIA BURGHARDT - CPF: 834.556.201-91 (RECORRIDO), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020